Tribunal: TJBA
Processo: 0700453-42.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700453-42.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO MOTA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. ARTIGO 129, §9.º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E LESÕES RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS APTOS A EMBASAR O ÉDITO. PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, EM ESPECIAL O LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA NAS INFRAÇÕES PERPETRADAS NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. PRECEDENTES. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O RÉU OFENDEU À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, INEXISTINDO ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE O APELANTE TENHA SOFRIDO QUALQUER LESÃO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NA SENTENÇA VERGASTADA NO QUANTUM MÍNIMO CABÍVEL À ESPÉCIE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ACOLHIMENTO. APELANTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. INSTITUTO QUE POSSUI CARÁTER FACULTATIVO. CABE AO CONDENADO OPTAR, ACASO PERCEBA SER O BENEFÍCIO MAIS GRAVOSO QUE A REPRIMENDA CORPORAL IMPOSTA. POSSIBILIDADE DE RECUSA DO SURSIS DA PENA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA A SER DESIGNADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REPRIMENDA SUSPENSA PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, MEDIANTE CONDIÇÕES A SEREM DESIGNADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU SENTENCIADO A CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5.º, INCISO LXV, DA CF/88. PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP C/C §§ 2º E 3º DO ART. 98 DA LEI Nº 13.105 /2015. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0700453-42.2021.8.05.0150, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como Apelante o Acusado PEDRO MOTA DE JESUS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do presente Recurso de Apelação e, nessa extensão, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, apenas para suspender a reprimenda por 02 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da execução, bem como para conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a Sentença objurgada em seus demais termos. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora